Tribunal: STF
Processo: RHC 59010
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
DESERÇÃO. POLICIA MILITAR. DENUNCIA (DESNECESSIDADE). CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR, ART. 452 E SEGS. - EM CRIME DE DESERÇÃO,
PARA O QUAL O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR ESTABELECE UM
PROCEDIMENTO SUMARISSIMO, A DENUNCIA NÃO E EXIGIVEL (ART. 452 A 456
DO CPPM). RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.